Tribunal: TJMT
Processo: 1028624-43.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028624-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 036.907.721-09 (APELADO), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), SOLANGE DE ALMEIDA CORREA - CPF: 615.550.611-68 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA registrado(a) civilmente como ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO DESPROVIDO E O 2º PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATENDIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA PARA UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE RISCO DE MORTE EVIDENCIADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
QUANTUM
MANTIDO – HOSPITAL QUE PRESTOU O ATENDIMENTO DEVIDO, EM CARÁTER PARTICULAR, APÓS A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE CAUÇÃO – CONTRATO E TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADOS PELA GENITORA DO PACIENTE – CONDUTA QUE NÃO GERA ABALO MORAL –
1º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre o cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida do paciente, viola o direito garantido contratualmente e configura dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese, em razão da negativa do plano de saúde quanto ao custeio do atendimento, a contratação com o hospital, ora 2º recorrente, passou a ter caráter particular, sendo assinado pela genitora do paciente o contrato de prestação de serviços e demais termos de consentimento, de modo que a conduta não se mostra irregular ou geradora de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora 1ª apelante, e HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ora 2ª Apelante, visando reformar a sentença de Id. n.º 93725994, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1028624-43.2017.8.11.0041, movida por CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA E OUTRA, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA e SOLANGE DE ALMEIDA CORREA, para confirmar a decisão de ID. 11093126, e:

1) CONDENAR o Requerido UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento/ custeamento/ cobertura de toda e qualquer despesa em aberto existente junto ao Hospital Santa Rosa, declarando inexistente de débitos por parte dos Autores junto ao Hospital Santa Rosa;

2) CONDENAR os Requeridos UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, solidariamente ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária (INPC) a partir deste decisum.

CONDENO, ainda, os Requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.º 93726002, a 1ª apelante, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, argui, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa em razão de ter havido o julgamento antecipado da lide, pontua que a dilação probatória se faz necessária para descaracterizar a emergência e comprovar a patologia pré-existente.

Defende, no mérito, a aplicação do princípio da especialidade, a legalidade de se ajustar períodos de carência, a validade das cláusulas contratuais, a ausência de abusividade no contrato, de modo que, a recusa é justificada e amparada pelos termos da avença. Alega a inexistência de ato ilícito passível de indenização.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sucessivamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

O 2º recorrente, Hospital de Medicina Especializada S. A., em suas razões de Id. n.º 93726006, aduz que não foi exigido o pagamento de qualquer caução para o atendimento emergencial. Afirma que o paciente foi atendido, medicado e internado na UTI, sendo que até o presente momento não recebeu qualquer valor pelo serviço prestado.

Pontua que não lhe cabe questionar a operadora do plano de saúde sobre os motivos pelos quais houve a negativa de autorização/pagamento, pois os procedimentos e padrões administrativos da operadora devem ser resolvidos pelo usuário do plano de saúde, logo, tendo em vista que os apelados se obrigaram a arcar com todos os custos do atendimento, conforme Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares assinado, a cobrança realizada é legítima.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 93726010, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao dever de a 1ª apelante, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, custear as despesas hospitalares, referentes ao atendimento e internação do apelado em UTI – Unidade de terapia Intensiva, na data de 23.07.2017, independente do transcurso do prazo de carência, constante no contrato do plano de saúde entabulado entre as partes.

Ao segundo recorrente, Hospital de Medicina Especializada Ltda., está sendo imputada a responsabilidade por dano moral decorrente da cobrança de caução para o atendimento do autor.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as rés pleiteando a sua reforma.

A 1ª apelante defende a reforma da sentença de procedência para que seja aplicada a Lei nº 9.656/98 à espécie, que estipula a observância do prazo de carência prevista no contrato. Defende a licitude da recusa do tratamento pretendido e discorre sobre a ausência dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o dano, não passando a situação relatada na exordial de mero aborrecimento não indenizável.

O 2º recorrente afirma que não cobrou caução para o atendimento do autor e que em razão da negativa do plano de saúde foi assinado um contrato de prestação de serviços de modo particular, de modo que a sua conduta em cobrar os valores oriundos desse atendimento é legítima e não há que se falar em dano moral.

Pois bem.

Preliminarmente, a operadora do plano de saúde aduz que teve o seu direito de defesa cerceado, pois o feito foi julgado de forma antecipada sem oportunizar a produção de prova pericial e oral.

No entanto, tal argumento não merece guarida, pois não ocorre o cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE UNIMED – CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – DESNECESSIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DIALETICIDADE VERIFICADA - DOENÇA PREEXISTENTE - PERÍODO DE CARÊNCIA – PREVISÃO NO CONTRATO - URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE COBERTURA ANTES DO PRAZO – RECUSA JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se magistrado verifica que os documentos que instruem o feito são suficientes para formar o seu convencimento e entende desnecessária a produção de outras provas ou providência que reputa dispensável não configura cerceamento de defesa
. [...]”
(N.U 0026161-19.2015.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017)

No caso, resta evidente a emergência no atendimento do autor, basta que se verifique a indicação clínica lançada na guia de solicitação de internação de Id. n.º 93725473, que aponta risco de morte, senão vejamos:

Com efeito, não se evidenciou o alegado cerceamento de defesa, a justificar o acolhimento da tese de eventual nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à origem com o fito de se descaracterizar o atendimento emergencial. Assim, rejeito a preliminar aventada.

Passo a análise do mérito.

Conquanto seja lícito à empresa prestadora de serviços de saúde estabelecer limites em seus contratos, trata-se de relação de consumo, no qual o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e finalidade.

Aliás, cuida-se a questão de matéria sumulada:

“Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Por sua vez, o artigo 12, V, alínea ‘c’, da Lei nº 9.656/98 é claro ao dispor que a situação de urgência/emergência deve ter reduzido o prazo de carência para 24 horas,
in

verbis
:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;”
(destaquei).

Pelo que se denota dos autos, a circunstância de emergência para realização do procedimento indicado pelo médico (transferência para UTI), por conta quadro de “pericardite”
,
está corroborada pela guia de solicitação de internação de Id. n.º 93725473, devidamente assinada pela médica especialista que acompanha o paciente.

Ora, não se desconhece a cláusula do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes que prevê, para o caso de internação em UTI, o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da efetiva contratação.

No entanto, a necessidade de se realizar a internação do apelado se deu por conta da emergência do quadro clínico apresentado, no qual corria risco de morte.

Logo, é de clareza solar que o caso em testilha se insere nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24.08.2001.

A matéria não é isolada e encontra amparo na jurisprudência. Confira-se:

“PLANO DE SAÚDE. UNIMED. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS.
Não obstante o contrato de assistência à saúde, ao qual aderiram os autores, prever o prazo de carência de 300 dias para parto a termo, a hipótese em tela autoriza a cobertura contratual, tendo em vista o disposto no art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98. Caso em que a situação, enquadra como urgência/emergência, tem redução do prazo de carência para 24 horas. Apelação desprovida
.”
(TJRS, RAC n. 70029373255, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Leo Lima, J. em: 16.09.09 - destaquei).

“PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO - INTERNAÇÃO E PARTO – PAGAMENTO DE DESPESAS – CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO GESTACIONAL DE EMERGÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO.
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do procedimento de parto prematuro, com risco de vida a gestante e a criança, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência
. A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência. [...]”
(TJMT. RAC nº 17.250/2013, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara Cível, J. em: 07.08.2013 - destaquei).

Desta forma, a recusa da 1ª apelante quanto à cobertura do procedimento médico prescrito ao apelado não se mostrou justificada, tendo em vista a observação prevista na Lei nº 9.656/98, no sentido de que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar 24 horas, em casos de urgência e emergência.

Assim, bem acertou o douto Magistrado
a quo
quando determinou que a apelante, operadora do plano de saúde, procedesse com o
“pagamento/ custeamento/ cobertura de toda e qualquer despesa em aberto existente junto ao Hospital Santa Rosa, declarando inexistente de débitos por parte dos Autores junto ao Hospital Santa Rosa”

Do mesmo modo, não há que se falar em afronta ao art. 5º, II, da CF, como suscita a apelante, pois, conforme já ponderado, a cobertura do tratamento se deu com amparo na legislação e a sua recusa é indevida.

Quanto ao dano moral, entendo que a Juíza também laborou com o costumeiro acerto, pois presentes os requisitos ensejadores do dano moral.

Há nexo de causalidade entre a conduta da apelante em recusar a cobertura e o resultado suportado pelo apelado, quais sejam, transtornos, angústia e abalo psicológico, mormente por se tratar da sua saúde, existindo risco de morte.

Por conseguinte, as angústias e sofrimentos suportados pelo apelado, em face da negativa da apelante em arcar com as despesas do procedimento, não configura mero dissabor.

Aliás, confira o entendimento deste Tribunal sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – NEGATIVA DE EXAME PELO PLANO DE SAÚDE – FALHA NO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MUITO ALÉM DO NECESSÁRIO – MINORAÇÃO DEVIDA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Conforme enunciado da Súmula 496 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Apesar de a assistência à saúde ser livre à iniciativa privada, a liberdade econômica não pode ser exercido de forma absoluta. Encontra limitações, na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na própria defesa ao consumidor.
Não há dúvida de que a negativa indevida de cobertura, além de causar aflição, angústia e sofrimento ao segurado, que já se encontra fragilizado em razão da própria enfermidade, representa afronta ao direito à vida e a dignidade da pessoa humana e é causa inequívoca de dano moral, inerente à própria situação, independente de alegação de que houve queda do sistema. A empresa deve estar aparelhada em casos desta natureza, totalmente previsível podendo a falha ser suprida de outra forma, égide da responsabilidade civil objetiva
. [...]”
(RAC nº 23.046/2016, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. em: 20.04.2016 - destaquei).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR – NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – DANO MORAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART.20, §3º, CPC. [...] Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora, notadamente quando da cláusula contratual de exclusão não consta expressamente a restrição ao hospital recomendado, ainda mais em se tratando de referência única para tratamento em paciente na situação diagnosticada.
A recusa injustificada da operadora na cobertura do tratamento da patologia acometida pela beneficiária, colocando em risco a sua vida, viola o direito garantido contratualmente, configurando dano moral passível de indenização
. [...]”
(RAC nº 67.045/2015, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 16.06.2015 - destaquei)

Assim, caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório, arbitrado em R$15.000,00 (quinze mil reais).

É cediço que a indenização por dano moral observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

Para o arbitramento, o magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, o risco de morte por qual passava o segurado, em face da negativa do atendimento, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo segurado,
tenho que o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado
, se mostra justo para reparar o dano moral sofrido.

No entanto, entendo que a conduta ilícita passível de indenização não alcança o 2º recorrente. Explico.

O Juízo
a quo
em sua sentença pontuou que 2º recorrente (Hospital Santa Rosa) ao receber o autor para atendimento em suas dependências, exigiu cheque caução como condição para a internação de emergência, senão vejamos:

“Quanto à responsabilidade do Hospital Requerido, destaco que a exigência de cheque caução como condição para a internação de emergência prática abusiva, o que justifica, especialmente quando a hipótese envolve direitos fundamentais, em especial os direitos á saúde e à vida.

De acordo com a norma expedida pela ANS, resta claro, que os hospitais não podem exigir cheque caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço, para condicionar o atendimento de pacientes em situações de risco.

[...]

Portanto, vê-se, claramente, o dano moral sofrido pelo Autor, que teve sua situação emocional posta em risco pela negativa na autorização de atendimento pelo plano de saúde, bem como, pela imposição de pagamento pelo Hospital.”
- Id. n.º 93725994 pág. 8.

Entretanto, pelo que se colhe dos autos, na hipótese, em razão da negativa do plano de saúde quanto ao custeio do atendimento, a contratação com o hospital, ora 2º recorrente, passou a ter caráter particular, sendo assinado pela genitora do paciente o contrato de prestação de serviços e demais termos de consentimento, conforme documentos de Id. n.º 93725958, não havendo a comprovação da entrega de nenhum cheque ou valor por parte do autor naquela data, tanto é assim que há na exordial queixas em relação a cobrança e foi determinado na sentença a quitação dessas despesas pelo plano de saúde, logo, a conduta não se mostra irregular ou geradora de dano moral indenizável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, vê-se que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser decotada somente em relação à condenação do hospital, 2º recorrente, ao pagamento de danos morais.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
, para excluir a sua responsabilidade em relação aos danos morais e consequentemente julgar improcedente a demanda em relação à ele, afastando sua condenação ao ônus sucumbencial.

Em razão dos contornos deste julgado, condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários em favor do causídico do Hospital de Medicina Especializada Ltda, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a verba foi fixada no teto máximo e deverá ser arcada exclusivamente pela 1ª recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021